Tribunal: TJMT
Processo: 1113648-58.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1113648-58.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 016.038.301-38 (EMBARGADO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
pelo Banco
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, converter o contrato em empréstimo consignado convencional, aplicar retroativamente a taxa média de mercado do Banco Central, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC e fixar sucumbência recíproca, com honorários de 15% sobre o valor da causa, rateados em 50% para cada parte. O embargante alega omissão quanto ao pedido de compensação do valor efetivamente liberado e contradição na base de cálculo dos honorários, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar o pedido de compensação do valor do crédito liberado com os valores descontados; (
ii
) estabelecer se houve vício na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, diante da existência de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado determina que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, tomando como principal o valor efetivamente liberado, o que pressupõe a compensação entre crédito concedido e valores pagos.

A sistemática adotada estabelece que o valor liberado constitui o principal da dívida, os descontos realizados devem ser abatidos desse montante e eventual saldo remanescente será apurado em liquidação, com restituição simples em caso de pagamento a maior.

Não há omissão quanto à compensação, pois a matéria foi enfrentada de forma implícita e coerente com o comando decisório.

O art. 85, §2o, do CPC impõe ordem de preferência para fixação dos honorários sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, utilizando-se o valor da causa apenas subsidiariamente.

No caso, o proveito econômico é mensurável, ainda que dependa de liquidação, pois decorre da diferença entre os valores cobrados na modalidade de cartão consignado com RMC e aqueles devidos na modalidade de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

A fixação dos honorários sobre o valor da causa configura omissão quanto à correta aplicação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser ajustada para incidir sobre o proveito econômico apurado em liquidação.

A correção da base de cálculo dos honorários não implica modificação substancial do julgado, mas adequação técnica, não se justificando a atribuição de efeitos infringentes.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório nos embargos, afastando-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Considera-se enfrentado o pedido de compensação quando o acórdão determina que o saldo devedor seja apurado com base no valor efetivamente liberado, com abatimento dos valores já descontados.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem do art. 85, §2o, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico mensurável, ainda que apurado em liquidação.

A correção da base de cálculo dos honorários em embargos de declaração, para adequação ao art. 85, §2o, do CPC, não implica, por si só, atribuição de efeitos infringentes.

A multa do art. 1.026, §2o, do CPC exige demonstração de manifesto intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 512 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1113648-58.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BMG S
/
A

EMBARGAD
A
:
ANA MARIA DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S/A em face do acórdão
(id 344577875)
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ANA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; determinar a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional; aplicar retroativamente a taxa média de mercado do Banco Central; determinar a restituição simples de valores pagos a maior; afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC; e condenar ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão.

Quanto à omissão, sustenta que requereu expressamente, em contestação e contrarrazões, a compensação do valor do crédito liberado em favor da parte autora, e que o acórdão não se manifestou sobre tal pleito.

No tocante à contradição, argumenta que os honorários advocatícios foram fixados em percentual sobre o valor da causa, quando, havendo proveito econômico mensurável, deveria ser aplicado o art. 85, §2o, do CPC, fixando-se os honorários sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para acolher o pedido de compensação e arbitrar honorários sobre o valor do proveito econômico auferido.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pelo seu não acolhimento, sob os fundamentos de que a decisão não possui
vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de compensação do valor do crédito liberado com eventual condenação.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão foi, sim, enfrentada, ainda que de forma implícita.

O acórdão determinou expressamente que "os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante".

Ao determinar que o cálculo do saldo devedor considere "o valor principal efetivamente liberado", o acórdão já estabeleceu que o crédito disponibilizado será o parâmetro para apuração do débito remanescente, operando-se, naturalmente, a compensação dos valores já pagos.

A sistemática adotada pelo acórdão pressupõe que o valor efetivamente liberado constitui o principal da dívida; os descontos já realizados serão abatidos desse montante; eventual saldo remanescente será apurado em liquidação de sentença; e havendo pagamento a maior, será restituído de forma simples.

Portanto, a compensação pretendida pelo embargante está contemplada na determinação de que os valores descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, tomando-se como base o valor efetivamente liberado.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto à alegada contradição na fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, quando haveria proveito econômico mensurável, a alegação merece acolhimento parcial.

De fato, o art. 85, §2o, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios, determinando que sejam fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação sobre o valor da causa é subsidiária, aplicável apenas quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico.

No caso concreto, o acórdão determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado, a aplicação de taxa média de mercado, o recálculo do saldo devedor e a restituição de valores pagos a maior.

Embora o proveito econômico exato dependa de liquidação, é mensurável, pois decorrerá da diferença entre os valores cobrados na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC e os valores devidos na modalidade de empréstimo consignado com taxa média de mercado.

Nesse contexto, há efetivamente impropriedade na fixação dos honorários sobre o valor da causa, devendo ser observada a ordem de preferência legal.

Contudo, tal impropriedade não configura contradição propriamente dita, mas sim omissão quanto à aplicação da regra adequada do art. 85, §2o, do CPC.

O embargante pretende a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para modificar o conteúdo do julgado.

Como regra, os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos modificativos quando, ao sanar o vício apontado, a correção implique necessariamente alteração do resultado do julgamento.

No presente caso, quanto à compensação, não há omissão a sanar, logo não há efeito modificativo a operar.

Quanto aos honorários, a correção da forma de fixação não altera substancialmente o julgado, apenas adequa a técnica de arbitramento à liquidação futura. Não se justifica, portanto, a atribuição de efeitos infringentes propriamente ditos.

A embargada requer a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, que estabelece que quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Embora os embargos tenham sido acolhidos apenas em parte mínima, não se verifica manifesto intuito protelatório, pois as questões suscitadas possuem pertinência temática, a alegação sobre honorários possui fundamento jurídico, e não se trata de reiteração abusiva de embargos.

Não se aplica, portanto, a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para esclarecer que a compensação dos valores liberados com os valores descontados já está contemplada na determinação de que o cálculo do saldo devedor considere como valor principal o efetivamente liberado à apelante, com abatimento dos valores já pagos, não havendo omissão a sanar; e para suprir omissão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, adequando o dispositivo do acórdão para estabelecer que
:

"Por conseguinte, em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita." Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Sem majoração de honorários, nos termos da Súmula 512 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026